Tribunal: TJMT
Processo: 1021229-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021229-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILENE DA SILVA BATISTA - CPF: 053.020.584-05 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve recompensar a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, adotado como referência geral o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o nível de responsabilidade assumida pelo profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1021229-97.2017.8.11.0041
- CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILENE DA SILVA BATISTA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1021229-97.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCARD S.A., julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como da dívida de R$181,30 oriunda do contrato, determinando a exclusão da negativação da autora realizada pelo Banco à falta de pagamento da aludida dívida; a sentença condenou o Banco/réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 48526453).

A autora/apelante
pede a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, pois, ao seu ver, o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, segundo diz, em vários outros casos semelhantes, a jurisprudência pátria tem fixado condenação em valor superior.
A autora também combate
o valor dos honorários advocatícios, alegando que o montante arbitrado não remunera condignamente a atividade profissional do advogado, requerendo, portanto, seja a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação a ser majorada.

Pede, pois, a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados o
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios (cf. ID 48526455).

O apelado ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 48526458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a ação declaratória/indenizatória alegando que o seu nome e dados pessoais foram indevidamente inscritos em cadastro de maus pagadores em razão da falta de pagamento da dívida de R$ 181,30, decorrente do contrato de prestação de serviço que alega nunca ter celebrado com o réu, de modo que, tanto o montante cobrado não teria respaldo fático e jurídico, cuidando-se de dívida inexistente, como também sem qualquer justa causa a inscrição restritiva por conta do suposto inadimplemento.

A r. sentença reconheceu a inexistência da dívida, e por conseguinte a ilicitude da negativação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, e determinando que o mesmo procedesse à exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A autora/apelante acha insuficiente o valor indenizatório arbitrado, e também o dos honorários advocatícios, pelo que pede a majoração de ambos.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora/apelante nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, pessoa física que se qualificou como desempregada – cf. ID
48525969 - Pág. 1
, e do outro, instituição financeira de notório porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Pois bem.
Observa-se que a negativação do nome da apelante por débito inexistente, no valor de R$ 181,30, ocorreu em 05.09.2011 (cf. ID 48525977 - Pág. 1) e a ação foi ajuizada em 10.07.2017, sendo o cancelamento dessa restrição determinado pela r. sentença em 22.05.2020.

Olha, realmente causa espécie o fato de a autora ter aguardado o transcurso de longos seis anos para só então, demonstrando incrível afetação diante de uma inscrição efetuada há tempos, decidir finalmente acorrer ao Judiciário para buscar a desconstituição do débito e da inscrição, e a reparação do dano moral cujos efeitos lesivos só muito tardiamente foram sentidos.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais) realmente atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

Assim, admito que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o valor da condenação,
quantum
mais proporcional e razoável pelos serviços prestados nos autos.

À vista do exposto,
provejo parcialmente o recurso
para majorar o valor dos honorários advocatícios,
para 20% do valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata
,
observado quanto à autora
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020